Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no bojo de representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a convênios de segurança pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida ao Acórdão 2604/2025-TCU-Plenário , que negou pedido de reexame apresentado contra o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , revisto, de ofício, mediante o Acórdão 2675/2021-TCU-Plenário , que julgou os convênios de segurança pública firmados entre o Sesc/ARRJ, o Senac/ARRJ e a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) com o Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida ao Acórdão 2604/2025-TCU-Plenário , com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. informar o teor da presente decisão ao recorrente, ao Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, ao Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, ao Conselho Regional e à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro, ao Conselho Regional e à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Estado do Rio de Janeiro, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Município do Rio de Janeiro.